Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-30.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação de exigir contas fundamentada em "Contrato de Parceria e Veiculação de Publicidade e Outras Avenças", sob a alegação de que a ré não comprovou os valores referentes à venda dos produtos

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação de exigir contas fundamentada em "Contrato de Parceria e Veiculação de Publicidade e Outras Avenças", sob a alegação de que a ré não comprovou os valores referentes à venda dos produtos para pagamento de sua remuneração.
A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar se a ré cumpriu a obrigação de prestar contas de forma satisfatória e (ii) se houve cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir
O laudo pericial é hígido e imparcial, não havendo prova, ademais, da continuidade de uso das receitas pela ré após a rescisão do contrato.
A autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao alegado descumprimento contratual (CPC, art. 373 I).
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.